Tribunal: TJBA
Processo: 8032030-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032030-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RITA MARIA DA CONCEICAO Advogado(s): ALECYO SAULLO CORDEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO PARA DISCUTIR O INDEFERIMENTO PARCIAL DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA MEDIANTE JUNTADA DE DOCUMENTOS FISCAIS. INÉRCIA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO. O recurso que versa sobre o mérito da gratuidade da justiça está dispensado do preparo, mas a ausência de comprovação da hipossuficiência, após determinação judicial expressa, e a inércia da parte em atender ao comando judicial, resulta na revogação implícita do benefício (ainda que parcial) e na consequente necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o juízo exigir a comprovação da miserabilidade, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. A inércia do Agravante em juntar as declarações de imposto de renda, mesmo após ser intimado para tal e ter pleiteado dilação de prazo, implica a não comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e, consequentemente, a deserção do recurso em razão da falta de preparo. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8032030-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RITA MARIA DA CONCEICAO e como Agravado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora